Tribunal: TJSP
Processo: 1039590-89.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação improcedente. Elementos dos autos demonstrando a existência de contrato de cartão de crédito e do débito dele oriundo. Legítimas as anotações restritivas promovidas pelo réu.

Negaram provimento à apelação.